Tribunal: TJMT
Processo: 1038841-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038841-72.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA-SEMOB - CNPJ: 09.154.915/0001-26 (RECORRENTE), ALISSANDRO SOUZA E SILVA - CPF: 537.745.311-53 (RECORRIDO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BUEIRO ABERTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade subjetiva do Município por acidente causado por bueiro aberto em via pública, condenando ao pagamento de danos materiais com base em prova documental simples. Indeferido o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: saber se a omissão do Município em conservar a via pública gera responsabilidade civil subjetiva; saber se as provas apresentadas são suficientes para comprovar o dano e o nexo de causalidade; saber se o orçamento apresentado pode ser aceito como prova válida nos Juizados Especiais; e saber se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva e exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade.

Provas fotográficas, vídeos e orçamento, à luz da simplicidade e celeridade dos Juizados, são suficientes para caracterizar o dever de indenizar pelos danos materiais.

A exigência de laudos técnicos ou múltiplos orçamentos desconsidera os princípios que regem a Lei no 9.099/1995.

O art. 22 da LINDB não exclui a responsabilidade da Administração Pública por omissão nem pode ser interpretado como excludente de ilicitude.

Ausente comprovação de violação à integridade física ou psíquica, não há que se falar em dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão em casos de acidente em via pública é de natureza subjetiva. 2. Nos Juizados Especiais, é válida a utilização de orçamento simples como meio de prova para comprovação de danos materiais. 3. O art. 22 da LINDB não afasta o dever de indenizar por omissão estatal. 4. A inexistência de violação a direito da personalidade afasta a configuração de dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos
materiais ajuizada
por
Alissandro
Souza e Silva.

O autor alega que, ao trafegar com sua motocicleta, sofreu queda ao colidir com um bueiro aberto e sem sinalização, resultando em danos no veículo e escoriações leves.

A sentença reconheceu a responsabilidade subjetiva do Município, com base nas provas fotográficas e no orçamento de reparo apresentado pelo autor, e condenou o ente
público ao pagamento de R$ 5.770,17
(cinco mil setecentos e setenta reais e dezessete centavos)
, indeferindo o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese:

A inexistência de nexo causal entre a omissão administrativa e o acidente;

A fragilidade probatória, sobretudo por basear-se em orçamento único e unilateral;

A inaplicabilidade automática da responsabilidade do Estado por omissão;

A necessidade de observância dos
arts
. 20 e 22 da LINDB, considerando as dificuldades da gestão pública;

Subsidiariamente
, requer a redução da condenação ou sua condicionante à apresentação de nota fiscal ou múltiplos orçamentos.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não
merece provimento
.

Da Responsabilidade Civil do Município por Omissão

A responsabilidade do Estado por omissão administrativa, como a que se imputa neste feito (ausência de conservação de via pública), é subjetiva, conforme consolidado pela jurisprudência pátria e pela doutrina majoritária. Exige-se, para sua configuração, a demonstração cumulativa de: conduta omissiva culposa, dano suportado pela vítima, nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No presente caso, tais elementos restaram suficientemente demonstrados nos autos:

A conduta omissiva do Município — consistente na ausência de sinalização ou reparo de bueiro destampado em via urbana — foi comprovada por meio de fotos e v
ídeos apresentados pelo autor (I
d. 100203502 e correlatos);

O dano material é evidente e incontroverso — as avarias na motocicleta foram descritas de forma coerente e acompa
nhadas de orçamento detalhado da concessionária autorizada (I
d. 100203504);

O
nexo de causalidade é presumido logicamente diante da sucessão entre os fatos narrados, a omissão do Poder Público e o dano direto sofrido.

A tese recursal de que haveria presunção indevida ou ausência de prova técnica da dinâmica do acidente não se sustenta. O juízo singular não presumiu a culpa estatal automaticamente, mas extraiu-a do conjunto probatório, de forma adequada ao microssistema dos Juizados Especiais, que admite valoração simplificada das provas, desde que verossímeis (Lei no 9.099/95, art. 6o).

Da Suposta Fragilidade Probatória e Orçamento Unilateral

Alega o Município que a condenação
baseou-se
exclusivamente em orçamento unilateral, sem notas fiscais, recibos ou múltiplos orçamentos, o que comprometeria a prova do prejuízo.

Essa alegação não prospera.

Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não há exigência legal de apresentação de três orçamentos, tampouco é obrigatório que o autor já tenha realizado o reparo para postular indenização. O entendimento consolidado é no sentido de que o orçamento apresentado serve como parâmetro inicial razoável de quantificação dos danos, desde que verossímil e não impugnado por elementos concretos.
No presente caso, o autor apresentou
orçamento detalhado da concessionária autorizada
(Id. 100203504)
.

Precedentes
deste Tribunal em caso
s
análogo
s
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDIU. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA.
DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE
.

(...)
É
válida a apresentação de orçamento e nota fiscal emitidos por oficina autorizada como prova do valor do prejuízo, não sendo exigível a juntada de três orçamentos.

(N.U 1020610-31.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).
(
grifei
).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE
COM PERDA TOTAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO LOCATÁRIO.
CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS. VALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Orçamento emitido por oficina autorizada, corroborado por demais provas documentais, é suficiente para comprovar os danos materiais suportados.

(N.U 1013762-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
. (
grifei
).

No caso dos autos, o Município limitou-se a alegar genericamente a insuficiência
da
prova. Não produziu nenhum elemento técnico ou documental que infirmasse a veracidade ou razoabilidade dos valores indicados. Portanto, o juízo não inverteu o ônus da prova, mas apenas reconheceu que o autor se desincumbiu de sua carga probatória, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Da Inaplicabilidade do Art. 22 da LINDB como Excludente de Responsabilidade

O Município invoca o art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), sustentando que a sentença recorrida teria ignorado as “dificuldades reais da gestão pública” e as “consequências práticas” da condenação.

Tal interpretação é incorreta.

O art. 22 da LINDB não é norma excludente de responsabilidade, mas critério de ponderação hermenêutica. Seu objetivo é assegurar maior racionalidade às decisões administrativas e judiciais, mas sem prejuízo dos direitos dos administrados, como o próprio caput do artigo expressamente reconhece.

No caso concreto, a sentença ponderou adequadamente a aplicação da LINDB, ao reconhecer:

A ausência de sinalização e conservação da via;

A existência de dano real e
efetivo
;

A razoabilidade do valor indenizatório pleiteado;

E, ainda, ao indeferir os danos morais, demonstrou ponderação com os efeitos da condenação sobre o erário.

Portanto, não houve aplicação automática da responsabilidade estatal, mas sim decisão motivada à luz da proporcionalidade, razoabilidade e dos limites da lide.

Da Ausência de Danos Morais

A sentença afastou corretamente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo que os fatos — embora incômodos — não violaram direito da personalidade, limitando-se a mero dissabor, insuficiente à configuração de dano extrapatrimonial indenizável.

A parte autora não recorreu dessa parte da decisão, razão pela qual o tema não está em debate nesta instância recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025